Tribunal: TJES
Processo: 5013332-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013332-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REGRESSIVA.
DANOS ELÉTRICOS.

OSCILAÇÃO
DE ENERGIA
.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE EM NORMA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL.

COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva que objetivava o ressarcimento pela indenização paga a segurado em decorrência de danos elétricos causados por oscilação na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva e se a seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear o ressarcimento; (ii) definir se é aplicável a inversão do ônus da prova à seguradora sub-rogada; (iii) averiguar se o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia foi devidamente comprovado; e (iv) verificar se existe necessidade de prévio requerimento administrativo para judicializar a pretensão regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessário provar culpa, apenas o nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

5. A Corte Especial do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.282, afastou a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas. Inaplicável a inversão do ônus da prova.

6. O laudo técnico apresentado demonstra o dano e a sua vinculação à oscilação de energia, não tendo a concessionária demonstrado que prestou o serviço da forma devida ou comprovado excludentes de responsabilidade, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

7. A ausência de juntada da documentação técnica exigida pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, gera presunção relativa da ocorrência da perturbação na rede elétrica.

8. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, tendo a seguradora sub-rogada legitimidade para pleitear o ressarcimento do valor pago, bastando demonstrar o dano, o pagamento e o nexo causal
.

3.
É inaplicável a inversão do ônus da prova
à seguradora sub-rogada, por se tratar de
norma de natureza exclusivamente processual.

4. A ausência de comprovação técnica da normalidade do serviço prestado gera presunção favorável à ocorrência de falha elétrica.

4. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXV, art. 37, §6º; CPC, art. 373, II; CC, art. 786,

caput
; Resolução nº 1.000/2021; Módulo 9 do PRODIST
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023; TJES, 0005651-40.2018.8.08.0048, relatora Des. (a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg. 13/10/2023; TJES, 5012990-96.2021.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/06/2025; TJES, 0011759-56.2020.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
Julg:
25/02/2025; TJES, 0005854-69.2021.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 29/11/2024; TJES, 5013020-34.2021.8.08.0035, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg. 18/02/2025; TJES, 5020675-90.2021.8.08.0024, relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julg. 2022
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

em face da r. sentença do id 16441220 que julgou improcedente o pedido formulado em ação regressiva que objetivava o ressarcimento pela indenização paga a segurado em decorrência de danos elétricos causados por oscilação na rede de energia.

Em sede recursal, alega, em síntese,

que
(i)
teria comprovado que a instabilidade na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos do segurado;
(ii)
a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, no art. 610, autoriza o aceite de orçamentos e laudos de terceiros;
(iii)
não teriam sido apresentados os relatórios necessários a demonstração da ausência de falha na rede elétrica, não servindo para tal print sistêmico;
(iv)
a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva; e

(v)
incide o CDC ao caso.

Pois bem.

A teor do art. 37, §6º, da Constituição da República, a apelada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, responde objetivamente pelos danos causados, considerando a teoria do risco administrativo:

Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [...]

Ademais, nos termos do art. 786,

caput
, do Código Civil, “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

O STJ sedimentou jurisprudência de que “
A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

Portanto, para a caracterização do dever de indenizar no caso concreto é suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, não sendo exigível a comprovação de dolo ou culpa da prestadora do serviço.

No que tange a inversão do ônus da prova, a Corte Especial do STJ, no Tema Repetitivo nº 1.282, ficou a tese jurídica de que “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

No referido julgamento, restou expressamente afastada a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo da inversão do ônus da prova:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. [...]. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor. [...]

8. [...] 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (REsp n. 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025)

Assim, embora anteriormente tenha me manifestado sobre a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em casos análogos, tendo em vista o entendimento a tese fixada pela Corte Superior, tal não é mais possível.

Nesse contexto,
in casu
, o laudo técnico elaborado pela empresa Atlas Schindler Ltda. (id 16441184) indica que o elevador “
estava parado depois de um pico de energia na região, causado pela fornecedora de energia local
”, o que causou danos nos “
dois dos resistores de fita” e no “circuito interno do inversor de frequência
”, que é “
responsável pelo controle de velocidade do motor de tração
”.

Igualmente, o Relatório de Regulação de Sinistro (id 16441185) informa os danos causados pela oscilação da rede de energia.

Por outro lado, a concessionária apelada limitou-se a alegações genéricas sobre a inexistência de falhas no fornecimento de energia, colacionando apenas o
print
de seu sistema interno, na fl. 8 da contestação (id 16441203), para comprovar que não houve oscilação no fornecimento de energia.

Não foram apresentados os relatórios técnicos obrigatórios previstos na regulamentação da ANEEL (Resolução nº 414/2010 e, posteriormente, a Resolução nº 1.000/2021), especialmente os documentos elencados no item 26 do Módulo 9 do PRODIST (id 16441204):

“[...] 26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros. [...]”

Na ausência desses documentos nos autos, exigidos pela agência reguladora para verificação da qualidade do serviço, há presunção de que efetivamente houve a perturbação, nos termos do item 29 do Módulo 9 do PRODIST:

“[...] 29.
Todos os relatórios listados no item 26
devem
constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação
, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado. [...]”

A estratégia defensiva da apelada, ao deixar de instruir os autos com os documentos sob sua posse, revela conduta negligente no cumprimento do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Ainda, o acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, o que teria o condão de afastar o nexo de causalidade.

Registre-se que, conforme precedente deste Tribunal, “
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se

desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos
”
(TJES, 0005651-40.2018.8.08.0048, relatora Des. (a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg. 13/10/2023).

Por derradeiro, não há se falar na necessidade de esgotamento da via administrativa para que a seguradora apelante possa se valer do direito de regresso, porquanto aplicável na espécie o disposto no art. 5º, inciso XXV, da Constituição da República.

Sobre todos os aspectos da discussão, já me manifestei em diversas oportunidades em situações análogas, senão vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA DO DANO E DA SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada por seguradora visando ao ressarcimento de valor pago a segurado por danos materiais causados por oscilação de energia elétrica. Sentença de procedência que condenou a concessionária ao pagamento de R$ 13.920,00 (treze mil e novecentos e vinte reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
2. Apelação da concessionária alegando ausência de nexo causal, insuficiência probatória e necessidade de prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) verificar se é possível afastar a responsabilidade da concessionária por ausência de anormalidade comprovada na rede elétrica ou por insuficiência probatória; e (iii) definir se existe necessidade de prévio requerimento administrativo para judicilizar a pretensão regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o art. 37, §6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

6. O laudo técnico apresentado demonstra o dano e a sua vinculação à oscilação de energia, não tendo a concessionária demonstrado que prestou o serviço da forma devida ou comprovado excludentes de responsabilidade.

7. A ausência de juntada da documentação técnica exigida pela ANEEL, conforme o Módulo 9 do PRODIST, gera presunção relativa da ocorrência da perturbação na rede elétrica.

8. A prova documental comprova o vínculo contratual entre a seguradora e o segurado, a efetivação do pagamento do sinistro e o tipo de equipamento danificado.

9. Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o exercício do direito de regresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5012990-96.2021.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 13/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva ajuizada visando o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos causados por oscilações na rede elétrica, no montante de R$ 16.333,20. A sentença de primeiro grau foi favorável à seguradora, condenando a concessionária ao pagamento do montante indicado, além de custas e honorários advocatícios. A recorrente insurge-se contra a decisão, alegando ausência de comprovação de nexo causal, defeito na rede elétrica, e a não observância da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, e se o nexo causal entre o dano e a oscilação de energia foi devidamente comprovado; (ii) estabelecer se a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL obsta o direito de ação e a responsabilidade da concessionária, considerando o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessário provar culpa, mas o nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

4. A jurisprudência consolidada do TJES reafirma que, em ações regressivas ajuizadas por seguradoras, a responsabilidade das concessionárias é objetiva, sendo incabível excluir a responsabilidade da empresa fornecedora de energia sem a comprovação de excludentes de ilicitude, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

5. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não pode prevalecer sobre os princípios constitucionais que asseguram o direito de acesso à justiça e a proteção do consumidor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre seguradoras e concessionárias de energia.

6. A recorrente não apresentou provas suficientes que desconstituíssem o nexo causal demonstrado pelos laudos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco comprovou que o dano foi causado por evento excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, 0011759-56.2020.8.08.0035, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 25/02/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva para obtenção de ressarcimento de valores pagos a segurado por danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica. O valor pleiteado é de R$ 8.347,32, referente à indenização securitária sub-rogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve comprovação do nexo causal entre os danos sofridos pelo segurado e a oscilação de energia fornecida pela concessionária; (ii) definir se a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação elétrica pode ser afastada com base na ausência de registro de anormalidades no fornecimento ou em excludentes de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, com base na teoria do risco administrativo. A relação entre a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, e a concessionária, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe à concessionária o dever de prestar serviços de forma adequada e segura (art. 22, CDC). A concessionária não comprovou a inexistência de oscilação elétrica no local do sinistro, tampouco apresentou provas de adoção de medidas preventivas suficientes para afastar sua responsabilidade. Os laudos técnicos apresentados à seguradora por ocasião do sinistro demonstram a ocorrência de danos suportados após oscilação elétrica, contudo, a concessionária não conseguiu desconstituir o nexo de causalidade constatado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL não prevalece sobre o direito de acesso à tutela jurisdicional, nem sobre a proteção aos direitos dos consumidores, consagrados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, 0005854-69.2021.8.08.0024, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 29/11/2024)

No mesmo sentido os precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SOBRECARGA DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 12.640,74, acrescido de correção monetária, juros de mora e custas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Duas questões estão em análise: (I) Definir se houve nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos materiais experimentados pela seguradora; e (II) Estabelecer se há necessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de regresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, permitindo a busca de ressarcimento pelos danos causados à unidade consumidora. Restou comprovado nos autos o nexo causal entre a falha na prestação do serviço pela concessionária e os danos sofridos pelo segurado, conforme laudos técnicos apresentados pela apelada, sem que a apelante produzisse prova em sentido contrário. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração de falha no serviço e do nexo causal, elementos presentes no caso em exame. Não é necessária a exaustão da via administrativa para o ajuizamento de ação regressiva, conforme entendimento consolidado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e na Súmula 188 do STF. Correção monetária e juros moratórios aplicados conforme Súmula 43 do STJ e jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação. (TJES, 5013020-34.2021.8.08.0035, relator Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, Julg. 18/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTO ELÉTRICO DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado.

2. O magistrado se baseou nas provas e laudos técnicos constantes nos autos, o que foi apresentado junto com a inicial.

3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

4.
Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos
.

5. Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANELL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas
.

6. É consolidada a jurisprudência no sentido de que não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo certo, ademais, que a própria Concessionária deduziu defesa de mérito, preenchendo o interesse processual.

7. Recurso conhecido e improvido. RELATOR (TJES, 5020675-90.2021.8.08.0024, relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julg. 2022)

Comprovado o pagamento da indenização securitária (id 16441187), a ocorrência do dano e a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada, é de rigor a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar a apelada a ressarcir a seguradora apelante o valor de R$ 25.570,25 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) (id 16441187), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do pagamento efetuado pela seguradora ao condomínio segurado.

Inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)